Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015927-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Depósito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SCHWARZ - CPF: 336.663.509-68 (AGRAVANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), J KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA - EPP - CNPJ: 32.935.637/0001-66 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (AGRAVADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLHEITA DE SOJA E MILHO – OBRIGAÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA E MILHO) –
INOVAÇÃO RECURSAL E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RITO PRÓPRIO – MULTA – APLICAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Se um ponto recursal não guarda qualquer relação com a decisão recorrida, não há como conhecer do pedido.

Tratando-se de obrigação para entrega de coisa incerta (soja e milho), ou seja, coisa fungível, seguirá o rito previsto nos artigos
806, § 1o e artigos 811 a 813, todos do CPC/15. Assim, correta a decisão recorrida que deferiu a citação do executado para cumprir a obrigação de entrega das sacas de soja consoante contrato firmado entre as partes.

No que tange à aplicação de multa, esta é perfeitamente cabível, nos termos do art. 806, § 1o do CPC/15, ainda que se trate de execução de entrega de coisa incerta. Ademais, a medida constitui faculdade do juízo e tem por escopo garantir a efetividade do processo.

Se o valor arbitrado da multa em caso de descumprimento da ordem judicial, em comparação ao valor da obrigação, não se demonstra desproporcional e excessivo e atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO SCHWARZ
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta com Pedido Liminar de Arresto no 1003594-52.2021.8.11.0045,
ajuizada por
J KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA – EPP,
ora agravada, que determinou a citação do executado, ora agravante, para que cumpra sua obrigação de entrega de coisa, constante do título executivo, fixando a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), postergando a análise da liminar de arresto após a ouvida da parte adversa.

Em suma, alega firmou com a exequente/agravada
Contrato de Prestação de Serviço de Colheita de Soja e Milho – Safra 2020/2021
, cuja cláusula segunda determina que após a execução do serviço de colheita, deveria o executado/agravante adimplir a quantia de
4.345 (quatro mil, trezentas e quarenta e cinco) sacas de soja
, equivalente a 03 (três) sacas de soja por hectare colhida, o que não ocorreu.

Adiante, enfatiza o executado/agravante que deixou de cumprir a obrigação de entregar o produto, uma vez que a empresa exequente/agravada descumpriu primeiro a sua obrigação, já que não disponibilizou o maquinário previsto no contrato (3 máquinas), acarretando enorme prejuízo ao produtor rural na perda de milhares de sacas de soja pela avaria dos grãos, o que acabou resultando também no prejuízo na colheita de milho pelo seu plantio tardio, inclusive sendo obrigado ajuizar a ação de rescisão cumulada com ressarcimento de danos materiais e extrapatrimoniais contra a empresa em questão, bem como apresentou embargos à execução com pedido de efeito suspensivo.

Assevera que diante da situação de flagrante prejuízo, não restou outra alternativa senão a de agravar desta decisão singular, dada a ausência de razoabilidade em razão da discussão do próprio título extrajudicial nas ações acima mencionadas, diante da exceção do contrato não cumprido.

Afirma que o arbitramento da multa em R$ 1.000,00 por dia é demasiado, sem razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para tornar para reformar a decisão agravada, para tornar definitiva a utilização do trator indicado pelo agravado como garantia do juízo da execução, afastando qualquer ordem de depósito de grãos em juízo. Pede alternativamente, seja reduzida a multa aplicada pelo não cumprimento da ordem agravada para R$ 100,00 (cem reais), retroagindo este valor até o início de sua incidência.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 102438488.

Contraminuta apresentada no ID no 104415956, requer o desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas no ID no 104974457.

Embargos de Declaração opostos no ID no 103395116, tendo sido rejeitado no ID no 105260974.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
J KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA – EPP
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta com Pedido Liminar de Arresto no 1003594-52.2021.8.11.0045
em face de
CARLOS ALBERTO SCHWARZ,
alegando em síntese, que firmou com o executado contrato particular de prestação de serviços de colheita para a safra de soja 2020/21 e de milho 2021/21, sendo que cumpriu sua obrigação ao promover a colheita de soja na área de 1.448,40 ha.

Narrou, ainda, que o executado deveria adimplir imediatamente a quantia de 4.345 sacas de soja, equivalente a 03 (três) sacas de soja por hectare colhido, contudo, decorrido mais de 01 (um) mês do término da colheita, o executado permanece inadimplente com a sua contraprestação.

Aduziu que o inadimplemento do executado ensejou o envio de notificação extrajudicial e que fora surpreendida com notificação do executado, que alegou que não haviam sido disponibilizadas todas as máquinas na época contratada, o que teria lhe causado prejuízo.

Por fim, relatou que contra notificou o executado, refutando as alegações e concedido prazo para o pagamento do débito, o qual transcorreu
in albis.

Requereu a concessão da medida acautelatória de arresto, sobre 5.214 sacas de soja, de 60 kg cada e aplicação da multa diária em caso de descumprimento da medida acautelatória. No mérito, pugnou pela procedência da ação.

Ao decidir, o i. juiz singular Dr. Cássio Luís Furim, determinou a citação do executado para

que cumpra sua obrigação de entrega de coisa, constante do título executivo, fixando a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a R$ 100.000,00, postergando a análise do
pedido liminar de arresto, conforme relatado.

Contra a referida decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

De início, verifica-se da análise do próprio mérito do recurso pedido de substituição de penhora.

Ocorre que tal tema não foi objeto de discussão na decisão agravada. Confira (ID no 59535823 – dos autos originários):

“
Vistos, etc.

I.
Recebo a inicial e os documentos que a instrui.

II.
Postergo a análise do pedido liminar de arresto para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao que estabelece o art. 301 do Código de Processo Civil, bem como pela litigiosidade já estabelecida perante os autos da Ação de Rescisão de Contrato c.c. Ressarcimento de Danos n. 1003409-14.2021.8.11.0045.

III.
Cite-se a parte Executada para que satisfaça a obrigação disposta na exordial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 811 e seguintes do Código de Processo Civil.

IV.
Fixo, ainda, multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 806, §1o, do Código de Processo Civil.

V.
Advirta-se que qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra.

VI.
Do mandado ou carta de citação, deverá constar ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se a parte Executada não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado.

VII.
Havendo a entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, considerando-se satisfeita a obrigação, prosseguindo a exe­cução tão somente para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver.

VIII.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

IX.
Às providências.
Com urgência
.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito”

Conforme se verifica da decisão citada, o juiz singular não teceu qualquer juízo de valor sobre o pedido de substituição da penhora.

Não é de se olvidar que é defeso às partes inovar os limites da lide postos pela inicial e pela contestação em sede recursal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, além de diversos dispositivos processuais (arts. 141, 492 e 1013, § 1°, do CPC/15).

De igual sorte, é cediço que vige no sistema recursal pátrio o princípio da dialeticidade, pelo qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação.

A propósito, cumpre transcrever lição de Nelson Nery Júnior:

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal.

[...]

As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.

(
NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

Nesse passo, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto parte do agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da decisão agravada, ensejando o não conhecimento de parte do recurso.

Sobre os temas, confira os seguintes julgados, inclusive do STJ e deste Tribunal:

“(...) De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido”.
(
STJ - AgRg no Ag 1056913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 26/11/2008)

“PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não se conhece recurso que apenas reiterou os argumentos constantes na inicial sem fazer nenhuma correlação com o decidido na sentença, por faltar um dos pressupostos de admissibilidade do recurso (regularidade formal), havendo violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido”.
(TJSP - Processo: SR 7648715400 SP

-15a Camara de Direito Publico "B" - Relator Paulo Roberto Fadigas Cesar - Julgamento: 15/08/2008

- Publicação: 25/08/2008)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(TJMT – RAC no. 80759/2010 – 2a

Câmara Cível – Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – julgamento: 15/12/2010).

Assim, em face da inovação recursal e, considerando-se que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, o pedido de substituição de penhora, não deve ser conhecido, restando apreciar os demais tópicos.

Trata-se de execução para entrega de coisa, consubstanciada em Contrato Particular de Prestação de Serviços de Colheita, firmado entre as partes, que prevê a colheita de grãos da safra de soja 2020/2021 e de milho 2020/2021. Vejamos (ID no 56995061 dos autos originários):

O contrato firmado entre as partes é claro, especialmente em sua
cláusula segunda
, consignando que a obrigação é de entrega de 03 (três) sacas de soja por hectare colhido.

Dessa forma, em se tratando de execução para entrega de coisa incerta, aplica-se no que couber as disposições da
Seção I, do Capítulo II, do CPC15
(artigos 806, § 1o e artigos 811 a 813),
in verbis:

“CAPÍTULO II - DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA

Seção I – Da entrega de Coisa Certa

Art. 806
. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.

§ 1o
Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Seção II – Da Entrega de Coisa Incerta

Art. 813. Aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta, no que couber, as disposições da Seção I deste Capítulo.”

Dessa forma, a ação de execução para entrega de coisa incerta seguirá o rito previsto nos artigos 806, § 1o e artigos 811 a 813, todos do CPC/15, agindo com acerto o juiz ao receber a inicial com base nos artigos mencionados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONFISSÃO DE D ́VIIDA - OBRIGAÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA) - CONVERSÃO - IMPOSSIBILIDADE - RITOS DIFERENTES - CARÊNCIA RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Tratando-se de obrigação para entrega de sacas de soja, ou seja coisa fungível prevista em confissão de dívida, deve ser processada pelo regramento dos artigos 629 e 630, ambos do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - APL: 00056049220078110040 154755/2013, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 21/05/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2014) destaquei

No que tange à aplicação de multa, esta é perfeitamente cabível, nos termos do art. 806, § 1o, do CPC/15, ainda que se trate de execução de entrega de coisa incerta. Ademais, a medida configura faculdade do juízo e tem por escopo garantir a efetividade do processo.

Nesse sentido:

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO EXECUTADO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. MULTA PELO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Inexiste qualquer ilegalidade na fixação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação, pois autorizada pelo disposto no art. 621, parágrafo único, do CPC.
Correção monetária mantida, pois ela viabiliza a atualização do valor da dívida. Apelação desprovida.

(TJ-RS, Apelação Cível No 70064898687, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 08/10/2015) destaquei

Em relação à multa aplicada pelo magistrado singular, R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), também se insurgiu o agravante, sob alegação de que tal medida se apresenta excessiva.

Contudo, comparando-se à obrigação principal, cujo valor é de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), segundo informações do credor – ID no 56995057 dos autos originários, não demonstra ser desproporcional ou excessiva, atendendo ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, segundo entendimento do STJ é admitida a redução do valor das astreintes quando a sua fixação ocorrer em valor superior ao discutido na ação em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, o que não ocorreu no caso em tela.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284 DO STF. ASTREINTES. VALOR FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. [...]

2.
A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante fixado a título de astreinte, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instância ordinárias. Precedente.

3
. Valor arbitrado para a multa no caso de descumprimento da ordem judicial que não foi exorbitante. Multiplicando-se seu valor (R$ 2,00) pelo número de sacas de soja de 60Kg que deveriam ser entregues (8.673,88), tem-se a astreinte diária de R$ 17.347,76 que, comparado ao correspondente às referidas sacas, R$ 264.144,42, não se mostra exagerada e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso especial não provido.

(REsp no 1.352.426/GO, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/5/2015) destaquei

No tocante à alegação de que a empresa agravada não disponibilizou o maquinário previsto no contrato (03 máquinas), acarretando enorme prejuízo ao produtor rural na perda de milhares de sacas de soja pela avaria dos grãos, o que acabou resultando também no prejuízo na colheita de milho pelo seu plantio tardio, trata-se de questão relacionada ao mérito das ações ajuizadas (ação de rescisão c/c ressarcimento de danos materiais e extrapatrimoniais) e depende de dilação probatória, o que não é possível em seara do estreito limite do agravo de instrumento.

Desta feita, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021